Tribunal: TJMT
Processo: 0022567-62.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022567-62.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDERSON PINTO DA COSTA - CPF: 013.120.111-57 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA GOMES ANICETO - CPF: 698.565.241-72 (ASSISTENTE), ADELSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.027.701-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, DO CPP – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 155, do CPP, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mostrando-se descabida a pronúncia do acusado no caso em questão.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0022567-62.2013.8.11.0042 (Código 359433) proposta em desfavor de
Anderson Pinto da Costa
, desclassificou o crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para lesão corporal leve.

Nas razões recursais a parte recorrente sustenta que “
não há prova inconteste quanto ao animus laedendi do recorrido não sendo também manifestamente improcedente o dolo de matar, havendo, inclusive, indícios do animus necandi
”.

Aduz que na fase do
judicium accusationis
o magistrado está adstrito a considerar a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo a valoração das provas competência constitucionalmente estabelecida ao Tribunal do Júri.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão desclassificatória e pronunciar o acusado Anderson Pinto da Costa pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, na forma do art. 121, § 2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 205060724).

Em suas contrarrazões a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, por entender que “
não há qualquer adminículo de prova quanto ao delito trazido na denúncia, uma vez que demonstrada a ausência do animus necandi, sendo evidente caso de lesão corporal
” (id. 205060726).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo provimento do recurso e a consequente pronúncia do recorrido (id. 210956157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0022567-62.2013.8.11.0042 (Código 359433) proposta em desfavor de
Anderson Pinto da Costa
, desclassificou o crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para lesão corporal leve.

Em síntese, a parte recorrente sustenta a necessidade de se pronunciar o recorrido Anderson Pinto da Costa, sob a fundamentação de que não há prova inconteste quanto ao
animus laedendi
, havendo, inclusive, indícios do
animus necandi
(id. 205060724).

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, consta dos autos que na fase investigativa foram colhidos os depoimentos dos policiais militares Leonel da Silva Martins (id. 205060335 – p. 15) e Rodrigo Lisboa Carlini (id. 205060335 – p. 17), os quais, em momento algum, descreveram o ato de agressão do acusado em desfavor da vítima como uma tentativa de homicídio.

Também foram ouvidos perante as autoridades policiais a vítima Adelson José de Araújo (id. 205060335 – p. 22) e sua convivente Maria Aparecida Gomes Aniceto (id. 205060335 p. 20), de onde pôde se extrair alegações conflitantes, sendo necessária a posterior realização de Termo de Acareação (id. 205060337 – p. 85), a fim de se esclarecer a veracidade dos fatos.

O recorrido Anderson Pinto da Costa foi ouvido em duas oportunidades na fase inquisitorial, momento em que confessou ter agredido a vítima Adelson José de Araújo, mas não com a intenção de ceifar sua vida (id. 205060335 – p. 23 e 205060337 – p. 89).

Quando ouvidos em juízo, os policiais Leonel da Silva Martins e Rodrigo Lisboa Carlini alegaram não se recordarem dos fatos (Relatório de Mídias – id. 205060333 e 205060707).

A testemunha Maria Aparecida Gomes Aniceto, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, também alegou não se recordar com exatidão dos fatos, apenas ressaltou que a vítima e acusado estavam bêbados e deram início à confusão que resultou na prisão de Anderson (Relatório de Mídias – id. 205060707).

Apesar das diversas tentativas a vítima Adelson José de Araújo e o recorrido Anderson Pinto da Costa não prestaram depoimento perante às autoridades judiciais, tendo sido declarada a revelia deste último, em audiência de instrução e julgamento (id. 205060697).

Ademais, o Laudo Pericial n. 1.9067.2.2013.53047-01 concluiu que “
há evidências objetivas de lesões corporais
” (id. 205060337 – p. 80).

O art. 413, do Código de Processo Penal, estabelece que o juízo de admissibilidade para a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri demanda o convencimento da materialidade fática quanto ao crime cuja competência é atribuída àquele órgão jurisdicional, isto é, que esteja configurado delito doloso contra a vida, bem como esteja caracterizada a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, não havendo prova judicializada de que o apelado possuía intenção de matar a vítima, correta a r. sentença abjurgada.

Com efeito, entende-se que a decisão de pronúncia não poderá ser embasada única e tão somente nas asserções colhidas na fase inquisitorial, devendo tais evidências serem ratificadas sob o crivo do contraditório, sob pena de tornar a garantia do Júri Popular, de ser julgado por seus pares, mais gravosa do que ser julgado pelo juiz de direito, que não pode condenar exclusivamente com elementos colhidos na investigação preliminar, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, pois seria o mesmo que condenar alguém sem que houvesse contraditório, o que é vedado pela Constituição Federal.

Sobre o tema é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃOPRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITOPOLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - PRECEDENTES - INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA "IN DUBIO PRO SOCIETATE", PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COMA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" DEFERIDO - EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA OLITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. -
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. - Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. - O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. - A regra "
in dubio pro societate"
- repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.
(HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020) (grifos meus).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes” [STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas judicializadas a existência de uma única versão, qual seja, a de que o acusado não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Sendo assim, havendo dúvida em relação ao dolo inerente ao crime de homicídio e ante à ausência de elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual aptos a embasar a submissão do caso em apreço à competência do Tribunal do Júri, torna-se incabível a pronúncia do recorrido Anderson Pinto da Costa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024